Tribunal: STF
Processo: RHC 270701
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Nadson Silva dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, com apreensão de aproximadamente 420 gramas de maconha, uma pistola TS9 9mm, carregador e munições, além de balança de precisão e microtubos de armazenamento. 
2. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus por considerá-lo sucedâneo de recurso próprio e por inexistir flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, além de demandar revolvimento fático-probatório quanto à validade do consentimento e à cronologia das assinaturas. 
3. A defesa sustenta a nulidade da prova por violação de domicílio, alegando ausência de fundadas razões prévias ao ingresso domiciliar, tratando-se de denúncia anônima e de termos de autorização sem assinatura de testemunhas, requerendo o desentranhamento das provas e o relaxamento da prisão preventiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar realizado pela autoridade policial, com base em denúncia específica e consentimento dos moradores, acompanhado de apreensão de arma e drogas, configura situação de flagrante delito apta a justificar a diligência e a prisão preventiva do paciente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso apenas em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF/1988, art. 5º, inciso XI). 6. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603616/RO (Tema n. 280), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 
7. As instâncias ordinárias consignaram que o ingresso domiciliar foi realizado com autorização documentada dos moradores e que a apreensão de arma de fogo, drogas e insumos associados ao tráfico confirmou a situação de flagrância. 
8. A análise da validade do consentimento e da cronologia das assinaturas dos termos de autorização demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 
9. A ausência de assinatura de duas testemunhas no termo de autorização configura mera irregularidade, conforme precedentes desta Corte, não sendo suficiente para invalidar a diligência. 
10. O agravo regimental não trouxe argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, incidindo o enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 
2. A ausência de assinatura de duas testemunhas no termo de autorização de busca domiciliar configura mera irregularidade, não sendo suficiente para invalidar a diligência. 
3. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de recurso próprio e não comporta revolvimento fáticoprobatório.
(HC 1.036.546 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)
 
Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes de alegada violação de domicílio.

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:

Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Alegada ilicitude de provas decorrentes de busca domiciliar. Entrada franqueada pela companheira e pela irmã do Recorrente. Alegado vício de consentimento dado pelos moradores. Revolvimento fático-probatório em sede de habeas corpus. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificada. Parecer pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Decido.

2. Tal o contexto, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via.

É que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):

A decisão monocrática assentou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603616/RO (Tema n. 280), no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”. 
No caso, as instâncias ordinárias consignaram que houve notícia específica com indicação de identidade, características e posse de arma por indivíduo conhecido como “Peixinho”, que justificou a averiguação; que o ingresso no primeiro imóvel ocorreu mediante autorização documentada da companheira do paciente, Sthefany, e, no segundo, da irmã, com termos de autorização juntados; e que foram apreendidos 420g de maconha, arma de fogo e insumos associados ao tráfico, confirmando situação de flagrância, além de se destacar a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública na decisão de custódia (fls. 20-25). 
Nesse contexto, a decisão agravada bem consignou que o afastamento das conclusões quanto à validade do ingresso e do consentimento exigiria revolvimento de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus.

Nesse contexto, tratando-se de hipótese em que houve autorização expressa da moradora para o ingresso no imóvel, porquanto conforme colacionado “o ingresso no primeiro imóvel ocorreu mediante autorização documentada da companheira do paciente, Sthefany, e, no segundo, da irmã, com termos de autorização juntados”, dispensável a análise do requisito das fundadas razões, porquanto o Tema 280 de Repercussão Geral trata de hipóteses de “entrada forçada em domicílio”.

Ademais, o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.
(HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).

4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”
5. Embargos de declaração rejeitados.
(ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).

De modo que, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva - ausência de autorização válida para ingresso no domicílio -, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente